Tribunal: TJSP
Processo: 1019779-04.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenização por dano moral. Prestação de serviços de casamento. Cessão de crédito à empresa faturizadora. Sentença de parcial procedência. Apelo da faturizadora. Ilegitimidade passiva não verificada. Teoria da asserção. Contrato de factoring. Transferência do crédito que não ocorre por endosso, mas cessão de crédito. Oponibilidade de exceções pessoais. Art. 294 do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenização por dano moral. Prestação de serviços de casamento. Cessão de crédito à empresa faturizadora. Sentença de parcial procedência. Apelo da faturizadora. Ilegitimidade passiva não verificada. Teoria da asserção. Contrato de factoring. Transferência do crédito que não ocorre por endosso, mas cessão de crédito. Oponibilidade de exceções pessoais. Art. 294 do Código Civil. Precedentes. Inexigibilidade dos débitos calcados no contrato rescindido. Responsabilidade solidária da faturizadora pela restituição dos valores pagos que se restringe ao montante representado pelos títulos de crédito cedidos e efetivamente quitados pelos autores. Recurso parcialmente provido.